Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM APARELHO CELULAR POR ORIENTAÇÃO DE SUPOSTO PREPOSTO. FORTUITO INTERNO. NÃO DEMONSTRADO. FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a declaração de nulidade de contrato de empréstimo contraído mediante fraude, indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como pleiteia que o banco réu/recorrido restitua valores debitados em conta corrente, e, por fim, pede que recorrido se abstenha de inscrever o nome do recorrente em cadastro de inadimplentes.
3. Conforme exposto na petição inicial, o recorrente teria recebido de ligação telefônica de pessoa que se identificou como agente de segurança do banco recorrido. Na oportunidade, esclareceu ao recorrente que teria sido detectada uma tentativa de contratação de empréstimo no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cuja transação, de plano, não foi reconhecida pelo recorrente. Outrossim, o recorrente foi instruído a desinstalar o aplicativo bancário a fim de obstar a tentativa de fraude. Em seguida, teria recebido ligação verdadeiramente do banco recorrido, na qual teria sido informada a ocorrência de transferências via pix, tendo tais operações não sido reconhecidas pelo recorrente. Além disso, ao comparecer à agência bancária, tomou conhecimento da contratação de um empréstimo no valor de R$ 20.970,30 (vinte mil e novecentos e setenta reais e trinta centavos). O recorrente alega que jamais solicitou o empréstimo, mas tem sofrido cobranças das parcelas do citado mútuo.
4. O Juízo de origem concluiu pela ausência de “(...)provas indiciárias da ocorrência de fraude, sendo certo que a simples juntada de boletim de ocorrência contendo apenas sua versão sobre os fatos, não é capaz de comprovar a ocorrência de fraude. Outrossim, como visto, para realizar as transações seria necessária a senha pessoal intransferível da parte autora, além de entrega de documentação para contratação de empréstimo. Ademais, ainda que se conclua que o requerente foi vítima defraude, os documentos não são suficientes para comprovar que a referida fraude decorreu de falha na prestação do serviço ou de fortuito interno do banco réu. Com efeito, em que pese a requerente alegar que recebeu uma ligação de pessoa que se apresentou como funcionário do banco, os procedimentos a que a parte autora foi orientada a realizar - desinstalação de aplicativo e reinstalação - que muito provavelmente instalou aplicativo que permitiu acesso do estelionatário, não são típicos da atividade bancária”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que há verossimilhança em suas, porquanto, diversamente do que entendeu o juízo de primeiro, apresentou provas do direito que alega, tais como boletim de ocorrência, registro no SAC da instituição, inquérito administrativo via PROCON, comprovante e consulta do empréstimo fraudulento e comprovante de pagamento do PIX realizado sem seu consentimento. Aduz que a fundamentação da sentença não deve prosperar porque houve falha na prestação do serviço prestado pelo banco recorrido quanto ao seu dever de cautela e segurança.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. Do efeito suspensivo. Consoante artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. Por sua vez, a Súmula 479 do STJ firmou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. No caso, contudo, entendo que não houve participação dos agentes do banco recorrido para a consumação da fraude, de modo a caracterizar fortuito interno. Certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão não assiste ao recorrente, conforme se evidenciará.
11. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações do recorrente, não há indicação de participação do recorrido, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo. O recorrente, na inicial, narra que recebeu ligação de pessoa que se identificou como suposta agente de segurança do banco recorrido, vindo, por orientação desse suposto empregado do banco, a desinstalar aplicativo bancário. Contudo, o que se evidencia é que o recorrente, seguindo instruções terceiro estranho à atividade bancária, teria possibilitado o acesso remoto ao aparelho de telefonia celular e, assim, a realização de transferência via pix sem o seu consentimento.
12. A ausência de responsabilidade do recorrido é afastada diante da ausência de provas e de verossimilhança das alegações do recorrente, não bastando as declarações que prestou unilateralmente à autoridade policial, bem como ao PROCON/DF. Isso porque o recorrente afirma que foi contatado por meio de ligação, porém não apresentou qualquer prova documental no sentido de que teria recebido ligação da central de segurança do banco recorrido.
13. Assim, não há nos autos qualquer prova de que o fraudador detinha os dados do recorrente, não sendo suficiente a mera alegação sem a juntada de ao menos o registro da ligação. Por outro lado, o boletim de ocorrência juntado ao ID54205762 - Pág. 7 apresenta declaração unilateral prestada à autoridade policial, não tendo sido apresentadas as conclusões de eventual inquérito policial, de modo a imputar ao recorrido possível falha a atrair o fortuito interno.
14. Não suficiente, registre-se que o recorrente, sem adotar as diligências necessárias, instalou voluntariamente em seu aparelho de telefonia celular aplicativo malicioso. Em que pese as alegações do recorrente, de que é vulnerável ante sua idade e que não tem conhecimento da tecnologia, imperioso mencionar que toda a tratativa se deu mediante uso justamente de tecnologia, com o uso de celular. Assim, sua idade não pode ser atraída para fins de justificar a falta de diligência de suas ações.
15. Assim, restou configurada a culpa exclusiva do consumidor para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco recorrido.
16. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, em que pese os transtornos que vem sofrendo recorrente, o ato ilícito que o ensejou não teve a participação do recorrido, mas de terceiro estranho à lide, o que rompe o nexo de causalidade (artigo 14, §3o, II, do CDC).
17. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.